Tribunal: TJSP
Processo: 1007626-05.2022.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário – Ação Ordinária (anulação de débito fiscal) – Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) – Alegação de que o imóvel sobre o qual recai referido tributo possui destinação agrícola - Laudo pericial judicial – Conclusão no sentido de que a propriedade do autor tem destinação agrícola/extrativa vegetal - Quanto ao laudo pericial não se conseguindo evidenciar erro nele

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário – Ação Ordinária (anulação de débito fiscal) – Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) – Alegação de que o imóvel sobre o qual recai referido tributo possui destinação agrícola - Laudo pericial judicial – Conclusão no sentido de que a propriedade do autor tem destinação agrícola/extrativa vegetal - Quanto ao laudo pericial não se conseguindo evidenciar erro nele existente, deve ser adotado pelo julgador, até por cautela, pois traz consigo a presunção de estar alheio aos interesses das partes em litígio, bem como foi produzido sob o crivo do contraditório – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 18a Câmara de Direito Público - Sentença de procedência mantida – Recursos oficial e voluntário improvidos.